Tribunal: TJDFT
Processo: 0059027-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0059027-61.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAU UNIBANCO RECORRIDO: ABEL MARCOS BARCELONA BERNARDES DESPACHO Defiro a dilação do prazo por 60 (sessenta) dias para que a parte recorrida promova a regularização da representação processual e a habilitação dos sucessores, consoante requerido no ID 45417383. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024